Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720593-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JULIANA DE PINA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PHILIPE DE PINA ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração contra a decisão que deferiu “o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução”. A agravante/embargante alega, em síntese, que houve erro material na decisão embargada, que, em vez de deferir efeito suspensivo ao processo de execução n. 0736655-91.2019.8.07.0001, deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução. Ocorre que o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução se destina exatamente a suspender a Execução de Título Extrajudicial n. 0736655-91.2019.8.07.0001, proposta contra a agravante, já tendo sido inclusive determinado pelo Juízo a quo o “levantamento de eventuais medidas constritivas já adotadas”. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator